Tribunal: TJES
Processo: 5014577-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014577-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUVENAL VERLI DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDOS DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Juvenal Verli de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES. O impetrante alega
constrangimento ilegal
na prisão preventiva decretada em processo no qual o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
e
art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/03
. Requer, liminarmente, a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a determinação para realização de
prova pericial
e
acesso ao histórico de GPS da viatura policial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente possui
fundamentação idônea
e
atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
;
(ii) definir se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, determinar a
produção de prova pericial
e o
acesso a dados de GPS
da viatura policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige a demonstração dos pressupostos legais —
materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis

— conforme arts.
312 e 313 do CPP
,
e deve ser devidamente fundamentada.

4.

A decisão impugnada apresenta
fundamentação concreta e individualizada
, mencionando a apreensão de armas, munições, simulacro, entorpecentes e materiais típicos de tráfico, bem como a
reincidência específica
do paciente em delitos da mesma natureza, o que demonstra a
periculosidade social
e a necessidade de
garantia da ordem pública
.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando presentes elementos concretos de reiteração delitiva e gravidade real da conduta,
não se mostram adequadas
as medidas cautelares alternativas à prisão (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/03/2022).

6.

Os pedidos de
prova pericial complementar
e de
acesso ao GPS da viatura
demandam
dilação probatória
, sendo matérias
incompatíveis com a via célere do habeas corpus
, que não admite produção de prova complexa, restringindo-se à análise de ilegalidade manifesta na restrição da liberdade.

7.
Não se constata qualquer
ato ilegal ou abuso de poder
na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, estando a medida devidamente motivada e dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão demonstra, com base em elementos concretos, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e em razão da reincidência específica.

2. É inviável, na via do habeas corpus, a apreciação de pedidos que dependam de dilação probatória, como prova pericial ou acesso a registros de GPS.

3. As medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando a gravidade do delito e os antecedentes indicam risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014577-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUVENAL VERLI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JUVENAL VERLI DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca de Mimoso do Sul/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. E no mérito, a determinação para que a autoridade coatora defira o pedido de prova pericial, bem como do pedido de acesso ao histórico completo de GPS da viatura policial.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID n° 76574071, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I e II. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, foram apreendidos 01 simulacro de arma de fogo, 01 arma de fogo, calibre .36, a importância de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em espécie, notas fracionadas e de origem não comprovada, 35 pés de substância semelhante à maconha, 02 munições calibre .36, 02 potes contendo chumbo para recarregar o cartucho, material utilizado para endolar entorpecente, 27 espoletas utilizadas na recarga de cartuchos, 02 potes contendo pólvora para recarga de cartucho, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ademais, constato que se trata de reincidente específico, eis que possui condenação criminal transitada em julgado, sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador, por tráfico de drogas (0002205-19.2014.8.08.0032) e porte ilegal de arma de fogo (0000262-06.2010.8.08.0032), devendo ser destacado que, em que pese tratar-se de processos antigos a pena foi integralmente cumprida apenas em 23/01/2024. Não obstante, analisando detidamente o APFD, verifiquei que, aparentemente, o autuado é ativo no mundo do crime, uma vez que há relato no sentido de que o autuado realiza o tráfico de drogas no local, é conhecido das forças de segurança pública do município, bem como domina o comércio de entorpecentes nesta localidade, havendo ainda disques denúncias de nº 771192 e 782655, tudo a demonstrar que o autuado realiza o comércio de drogas na região, de modo que a segregação cautelar é de rigor.[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange aos requerimentos de prova pericial complementar, de histórico completo do GPS da viatura policial e a posse de arma de fogo, configuram pretensões que demandam dilação probatória, pois exigem análise aprofundada de elementos fáticos e técnicos, incompatíveis com a via estreita e célere do habeas corpus, cuja finalidade se restringe à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não comportando instrução probatória complexa.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.